Tribunal: CARF
Processo: 16327.000902/2006-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000902/2006-05
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.981 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Embargante
SANTANDER BANESPA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos com o embargos inominados para
correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para correção dos lapsos manifestos contidos no
Acórdão embargado, nos termos do relatório e voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Savio Salomao de Almeida Nobrega, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 1738-1748) opostos pelo sujeito
passivo, em face do Acórdão no 1302-005.626 (fls. 1713-1718), desta Turma, em sessão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000902/2006-05
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000902/2006-05

julgamento realizada em 16 de agosto de 2021. O resultado da análise do Recurso Voluntário foi,
por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar
provimento. Ocorre que o referido julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o que fora decidido no Acórdão no 1302-005.625, de 16 de agosto de 2021,
prolatado no julgamento do processo 11610.004902/2006-57, paradigma ao qual o presente
processo havia sido vinculado.
Assim, os Embargos opostos apontam omissão e incorreções materiais que
necessitariam de correção e esclarecimento. Para melhor elucidar os pontos controversos e o
respectivo juízo de admissibilidade realizado, reproduzo trechos do analítico despacho de
admissibilidade realizado pelo Presidente desta Turma (fls. 1764-1780):
Na petição de embargos, a Contribuinte alega que o Acórdão no 1302-005.644 padeceria
erros materiais e omissões e requer, ao final, sejam conhecidos e acolhidos os
Embargos para, sanados os vícios apontados, atribuir-lhes efeitos infringentes, de modo
que seja dado provimento ao Recurso Voluntário.
Passa-se ao exame pela análise individual dos pontos questionados, conforme dispostos
na peça de defesa e ora transcritos (destaques no original):
I. ERROS MATERIAIS CONSTANTES DO ACÓRDÃO EMBARGADO
3. Há erro material no cabeçalho e no relatório do Acórdão Embargado em relação à identificação do
ora Embargante, eis que consta como recorrente a empresa SANTANDER ASSET MANAGEMENT
DTVM LTDA, em vez de SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
4. Apesar de pertencerem ao mesmo grupo econômico são pessoas jurídicas distintas, razão pela qual
o Acórdão Embargado deve ser retificado nesse ponto.
5. Além disso, o acórdão apreciou uma alegação de nulidade do Acórdão da DRJ que não integra os
fundamentos do Recurso Voluntário interposto pelo Embargante:
[...]
6. O Acórdão Embargado deve ser retificado também nesse aspecto, dado que o
Recurso Voluntário se ateve apenas às matérias de mérito, conforme indicam os títulos e subtítulos
do Recurso Voluntário transcritos a seguir:
[...]
7. Hão de ser corrigidos tais erros, em prol da devida compreensão do julgado, inclusive para fins de
interposição de Recurso Especial.
(...)
Este processo faz parte de um lote de repetitivos, cujo paradigma, de no
11610.004902/2006-57, é de interesse de outra empresa - mas que pertence ao mesmo
grupo da Embargante – SANTANDER ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA., na
qualidade de sucessora de SANTANDER BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS À
AGROPECUÁRIA LTDA. E trata da mesma matéria. Referido processo foi julgado na
sessão de julgamento do dia 16/08/2021, pelo Acórdão no 1302-005.625, e seu teor foi
reproduzido em todos os demais processos repetitivos do lote, inclusive no presente
processo.
Ocorre que ao aplicar a decisão proferida no Acórdão paradigma no 1302-005.62, neste
processo repetitivo, o setor competente deixou de realizar as devidas adaptações ao caso
concreto como, por exemplo, inserir o correto nome da Embargante no cabeçalho e
suprimir a parte da ementa atinente a uma preliminar de nulidade. Assim, efetivamente,
ocorreram os equívocos apontados pela Embargante.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000902/2006-05

Dessa forma, é de se acolher os embargos neste ponto, para que sejam sanadas as
seguintes inexatidões materiais devidas a lapso manifesto verificadas na
formalização do acórdão embargado: (i) nome do recorrente, (ii) trecho da ementa
atinente à arguição de preliminar de nulidade, (iii) dispositivo do acórdão; (iv) trecho do
relatório em que consta que a Embargante teria suscitado preliminar de nulidade; (v)
trecho do voto em que consta apreciação de alegação de preliminar de nulidade e (vi)
trecho da conclusão atinente à rejeição de preliminar de nulidade.
(...)
II. OMISSÕES DO ACÓRDÃO EMBARGADO
➢ OMISSÃO QUANTO AO CONCEITO DE PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DE
EMPRESAS COLIGADAS NOS TERMOS DO PN CST No 54/75
(...)
Com efeito, estas mesmas alegações ora apresentadas nos aclaratórios, foram deduzidas
na impugnação e no recurso voluntário. E não deixaram de ser analisadas, tampouco
respondidas pela decisão embargada, o que de plano afasta qualquer omissão do
acórdão nesta reclamação.
Em suma, restou claro que a Embargante defendeu pertencer ao Grupo (de empresas
coligadas) Santander que, por sua vez, deteria 5% (cinco por cento) do capital votante
da empresa “Evadin Indústrias Amazônia S.A.” Mas o Colegiado considerou que sequer
estaria comprovada a participação do Grupo Empresarial no capital social da empresa
“Evadin Indústrias Amazônia S.A.” por considerar que o mútuo estaria a visar única e
exclusivamente o usufruto de benefício fiscal. E ainda que houvesse efetiva participação
do Banespa na composição do capital votante, concluiu que a Embargante não estaria
inserida no controle da empresa detentora do projeto, pois ela mesma teria demonstrado,
no organograma apresentado na manifestação de inconformidade e reproduzido na
petição de embargos, que o controle do Banespa era exercido pelo Banco Santander
S.A. que, por sua vez, era controlado pelo Banco Santander Central Hispano
(Espanhol).
Como já assinalado, por se tratar o presente processo de repetitivo, a decisão dada ao
paradigma foi aqui aplicada. E na decisão, o relator adotou os fundamentos de decidir
da Autoridade Julgadora de 1a Instância, por ter concordado com suas razões. Mas não
deixou de apresentar e responder os acréscimos feitos pela Embargante, no recurso
voluntário, às alegações antes deduzidas na manifestação de inconformidade. O fato de
o voto embargado não ter feito menção expressa ao PN não significa que a Turma
deixou de se pronunciar sobre as alegações da Embargante, já que sua pretensão, ao
fazer menção ao PN, foi a de ilustrar a sua tese de defesa, com a qual o Colegiado não
anuiu.
Em verdade, o que a interessada denomina "omissão" é, apenas, a eventual ausência de
interpretação ao caso da forma pretendida pela Embargante, situação que se refere ao
mérito do que restou decidido e cuja reapreciação é vedada em sede de embargos.
Demonstra-se, assim, que não há omissão no voto proferido no acórdão embargado,
devendo ser rejeitado o recurso neste ponto.
➢ OMISSÃO QUANTO AO FUNDAMENTO LEGAL QUE DETERMINA A FORMA DE
AQUISIÇÃO
DAS
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS
DAS
DETENTORAS
DE
EMPREENDIMENTO INCENTIVADO
(...)
Mais uma vez a Embargante reproduz as alegações de defesa deduzidas em
manifestação de inconformidade e recurso voluntário e afirma que a decisão embargada
deixou de sobre elas se pronunciar. Assim, sob o pretexto de imputar omissão ao
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000902/2006-05

julgado, visa, unicamente, a rediscussão do mérito, já apreciado, sob novo rearranjo
argumentativo.
Os fundamentos de decidir adotados pela decisão embargada já se encontram
reproduzidos em parágrafos acima. Já se demonstrou que o Colegiado não concordou
com a tese de defesa e quais razões levaram a tal discordância. Tais razões podem ser
assim resumidas: não se encontra configurada a participação efetiva da Embargante, ou
do grupo a que pertença, no empreendimento, pois a participação do Grupo (a que a
Embargante diz pertencer) no capital social da empresa “Evadin Indústrias Amazônia
S.A.” foi colocada em dúvida pela decisão. E foi questionável tal participação porque no
“Contrato de Mútuo de Ações Ordinárias Nominativas”, apresentado pela defesa,
inexiste qualquer evidência de que os referidos recursos tenham sido integralizados
pelo BANESPA. Aliás, tais documentos deixam claro que aquela aquisição de ações,
realizada de forma não onerosa numa operação de mútuo e com cláusula de futura
restituição das mesmas ações à empresa mutuante (a Evadin Holding), não tinha outro
objetivo senão a fruição dos incentivos fiscais previstos no art. 9o da Lei no 8.167/91.
Na realidade, a própria recorrente reconhece que foi a mutuante quem realizou a
subscrição e alienação das ações negociadas
Mas, para que fique claro que nada escapou ao voto, lembre-se que a decisão embargada
integrou, em seus fundamentos, as razões de decidir da Autoridade Julgadora de1a
Instância, ao observar que as alegações recursais são incapazes de refutar o conteúdo
decisório inserido nos autos, e que o requisito apontado na decisão recorrida está
absolutamente claro na norma.
Para além disto, esclareça-se que não caberia, ao Colegiado, se pronunciar sobre qual
seria “o fundamento legal que determina a forma de aquisição de tais participações
societárias, para fins de fruição do incentivo fiscal”. Se a Embargante tem dúvida sobre
tal fundamento legal, deve protocolizar um processo de consulta, pois este é um órgão
judicante, e não se presta a responder consultas.
Rejeita-se a acusação de omissão deste tópico, diante de sua manifesta improcedência.
➢ OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO ELEITO PELO LEGISLADOR EM RELAÇÃO AO
CONCEITO DE “CAPITAL VOTANTE”
(...)
Em mais uma alegação manifestamente improcedente, a Embargante acusa a decisão de
omissão, por entender que o Colegiado deveria ter “levado em consideração” aquilo que
a Embargante entende ter sido “a intenção do legislador” ou o “critério eleito pelo
legislador em relação ao conceito de capital votante”. A correta compreensão, por
óbvio, deveria levar a Turma a adotar a sua tese de defesa, qual seja, “39. A intenção do
legislador foi de elencar percentuais do capital votante, ou seja, o critério eleito pelo
legislador é o elemento político (diga-se controle político na companhia investida) e
não os direitos econômicos e financeiros das ações detidas”, bem como que “40. A
interpretação do disposto no artigo 9° da Lei 8.167/91, não comporta ampliações
acerca do conceito de capital votante (parcela do capital da companhia representado
por ações com direito de voto).” E ao adotar a sua tese defesa, o Colegiado chegaria à
sua mesma conclusão: o direito ao gozo do Incentivo Fiscal.
Na verdade, a intenção da Embargante é a de confrontar os fundamentos do acórdão
embargado com os seus próprios argumentos de recurso, visando rediscutir questões
que já foram examinadas e sobre as quais o Colegiado já proferiu o seu entendimento.
Embora a Embargante não concorde com a tese esposada, nada há a fazer em sede de
embargos, pois a matéria suscitada em recurso foi devidamente apreciada e decidida.
Portanto, a acusação da Embargante de que a decisão embargada seria omissa não
encontra qualquer fundamento e deve ser rejeitada.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000902/2006-05

➢ OMISSÃO QUANTO À CESSÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO
DE AÇÕES PREVISTA NO ACORDO DE ACIONISTAS
(...)
Primeiramente, há que se esclarecer que o julgador, ao decidir, não está obrigado a
examinar todos os fundamentos de direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir
qualificação jurídica diversa da atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a
prestação jurisdicional, considerando as teses discutidas no processo, enquanto
necessárias ao julgamento da causa.
(...)
Portanto, o que é vedado, em termos de prestação jurisdicional, é o julgador deixar de
apreciar questão controversa constante dos autos, situação que definitivamente não
ocorreu, pois o voto condutor analisou os aspectos jurídicos da questão e concluiu, na
esteira da posição consolidada no Colegiado, pela impossibilidade de gozo do incentivo
fiscal pela Embargante.
Acrescente que, como resta claro, o ponto taxado de omisso se relaciona a tema cuja
análise não tem qualquer relevância, diante da conclusão de que o contrato de mútuo de
ações firmado entre a Embargante e a sócia majoritária da empresa seria inoponível ao
Fisco, para fins de gozo do incentivo fiscal, pois não teria restado configurada a efetiva
participação da Embargante ou do grupo a que pertence, em empreendimento,
considerado pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento da Amazônia.
(...)
Carece de sentido, portanto, a acusação de omissão em relação a ponto sobre o qual a
decisão expressamente se manifestou, embora não da forma desejada pela Embargante,
pelo que rejeita-se os embargos diante da manifesta improcedência da alegação de
omissão.
➢ OMISSÃO QUANTO À OPÇÃO/FINOR
(...)
Com efeito, merece destaque o fato de que a Embargante denomina como "omissão" o
entendimento esposado pelo acórdão, que seria distinto da sua interpretação do caso. E
resta claro, pela leitura do voto condutor, já exaustivamente reproduzido, que em
relação à sua opção para destinar parte do IRPJ ao FINOR, a Contribuinte também não
atendeu aoestabelecido no § 2o do artigo 9o da Lei no 8.167, de 1991.
Assim, as alegadas "omissões" e a repetição dos argumentos a elas inerentes apenas
indicam o inconformismo da Embargante com o entendimento proferido pelo acórdão,
de sorte que nada há a fazer em sede de embargos, por força da vedação quanto ao
reexame de questões de mérito.
Diante desse cenário é evidente que os presentes embargos possuem nítido intuito
protelatório e não se coadunam com o objetivo precípuo da espécie, que é o saneamento
de eventuais vícios na decisão, circunstância que claramente inexiste no caso em tela.
Em síntese, constata-se que inexiste no acórdão questionado qualquer omissão a ser
sanada pela via estreita dos embargos, razão pela qual não há como acolher a pretensão
da Embargante.
Diante do exposto, e com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos opostos pela Contribuinte, para que sejam corrigidas as inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto verificadas na formalização do acórdão
embargado.
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000902/2006-05

Assim, o presente caso foi distribuído a esta Conselheira, visto que o antigo
Relator não compõe mais este Conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
De acordo com o despacho de admissibilidade dos Embargos, o presente recurso é
tempestivo e já foi conhecido (fl. 1765). Razão pela qual passamos para a análise do seu mérito.
Na análise realizada pelo Presidente desta Turma, apenas as incorreções
materiais, ocorridas em face de lapso manifesto na formalização do Acórdão embargado, serão
objeto de análise e correção, in verbis:
“Dessa forma, é de se acolher os embargos neste ponto, para que sejam sanadas as
seguintes inexatidões materiais devidas a lapso manifesto verificadas na
formalização do acórdão embargado: (i) nome do recorrente, (ii) trecho da ementa
atinente à arguição de preliminar de nulidade, (iii) dispositivo do acórdão; (iv) trecho do
relatório em que consta que a Embargante teria suscitado preliminar de nulidade; (v)
trecho do voto em que consta apreciação de alegação de preliminar de nulidade e (vi)
trecho da conclusão atinente à rejeição de preliminar de nulidade.”
Assim, a presente decisão – que passa a integrar a decisão embargada –
expressamente consigna as seguintes correções, nos referidos trechos do Acórdão no 1302-
005.644 (fls. 1361-1370), desta Turma, oriundo da sessão realizada em 16 de agosto de 2021.

i)
Nome do recorrente:
 Onde consta: “SANTANDER ASSET MANAGEMENT DTVM
LTDA”
 Leia-se: “SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO
MERCANTIL”.

ii)
Trecho da ementa atinente à arguição de preliminar de nulidade:
 Supressão do trecho: NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INCENTIVO
FISCAL. APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO REGIONAL.
FINAM. PERC. Inexiste preterição do direito de defesa por parte
da decisão recorrida quando o quadro fático para o enquadramento
nas condições definidas no art. 9o da Lei no 8.167/91, para fins de
fruição de incentivo fiscal do FINAM, só é conhecido com a
apresentação da manifestação de inconformidade e dos documentos
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000902/2006-05

que lhe foram anexados. Trata-se da conhecida dialética
processual.

iii)
Dispositivo do acórdão:
 Supressão do trecho: “(...) em rejeitar a preliminar de nulidade e,
(...)”

iv)
Trecho do relatório em que consta que a Embargante teria suscitado
preliminar de nulidade:
 Supressão do trecho: “(...) (i) preliminarmente, defende que houve
nulidade por preterição do direito de defesa tanto da decisão
combatida quanto de todos os atos a ela anteriores porque o extrato
de incentivos fiscais e o indeferimento do PERC apenas
mencionaram o não enquadramento do caso no art. 9o da Lei no
8.167/91 enquanto que a referida decisão não esclareceu qual seria
o problema em relação à destinação dos 70% dos recursos
aplicados no FINAM à empresa Evadin Amazônia; (...)”

v)
Trecho do voto em que consta apreciação de alegação de preliminar de
nulidade:
 Supressão do trecho: “Em sede preliminar, a empresa alega ter
havido nulidades por preterição do seu direito de defesa.”

vi)
Trecho da conclusão atinente à rejeição de preliminar de nulidade:
 Supressão do trecho: “Portanto, não houve qualquer preterição do
direito de defesa capaz de confirmar a nulidade reclamada.”
Feitas a devidas correções, nos exatos termos do despacho de admissibilidade,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para correção dos lapsos manifestos, nos
termos do voto, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.981 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000902/2006-05

Fl. 1793
DF CARF MF
Original